Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES, DEPOIS DE EXPEDIDOS OFÍCIOS A MAIS DE UMA DEZENA DE INSTITUIÇÕES. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis.
2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofícios a diversas instituições, se já foram expedidos ofícios a mais de uma dezena de instituições com alguns ainda aguardando resposta e restaram frutíferas diligências por sistema informatizado do juízo, pois a atividade do juiz é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição de novos documentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.